Tribunal: TJMT
Processo: 1010768-48.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010768-48.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SIRLEI APARECIDA CARNEIRO - CPF: 030.028.871-96 (APELANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADOS. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e cerceamento de defesa na produção de provas; e (
ii
) se restam preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir:

3. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado analisou adequadamente o laudo pericial e sua complementação, bem como considerou os documentos médicos apresentados, fundamentando as razões da decisão em cumprimento ao artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da CF/1988.

4. Inexiste cerceamento de defesa, pois o juiz, na qualidade de destinatário da prova, pode indeferir fundamentadamente aquelas que considerar desnecessárias, especialmente quando o laudo pericial se mostra tecnicamente robusto e suficientemente esclarecedor, conforme artigo 370 do CPC.

5. O laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora não apresenta nenhuma incapacidade para o exercício de suas atividades laborativas habituais que justifique a concessão dos benefícios previdenciários, conforme preceitua os artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação de incapacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão dos benefícios previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991,
arts
. 42, 59 e 86; CPC,
arts
. 370, 479, 489, IV e 85, § 11; CF/1988,
arts
. 5o, LV e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
991.869/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 11.11.2019, TJMT, Apelação Cível no 1018733-27.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.06.2023, publicado no DJE em 28.06.2023; TJMT, Apelação Cível no 1057164-96.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.09.2023, publicado no DJE em 02.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SIRLEI APARECIDA CARNEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na ação previdenciária n. 1010768-48.2022.8.11.0055, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, a apelante foi condenada a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Nas suas razões recursais, a apelante suscita preliminarmente nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, alegando que o juízo não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, baseando sua decisão exclusivamente no laudo pericial e desconsiderando a vasta documentação médica apresentada, em violação ao artigo 489, IV, do CPC e ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, cerceamento de defesa e violação ao contraditório e ampla defesa, argumentando que foi impedida de produzir outras provas, especialmente audiência de instrução para inquirir o perito judicial e produzir prova testemunhal, configurando violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

No mérito, alega que possui incapacidade laboral decorrente das graves patologias mencionadas, apresentando extensa documentação médica posterior à perícia judicial, que demonstra a continuidade da incapacidade. Destaca que sofre cotidianamente com dores fortes e limitações físicas dos membros superiores há mais de 4 anos, sem nenhuma melhora, conforme documentos médicos de diversos profissionais do Sistema Único de Saúde.

Sustenta que a sentença
se fundamentou
exclusivamente no laudo pericial judicial, que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, sem considerar adequadamente os atestados médicos contemporâneos, os quais evidenciam a severidade das limitações enfrentadas pela apelante e a impossibilidade de retorno ao trabalho.

Por fim, requer o provimento do recurso, consequentemente, a anulação da sentença por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa e, no mérito, a reforma da sentença para reestabelecer o benefício por incapacidade temporária desde 24.05.2021, com conversão em aposentadoria por invalidez (Id. 297931390).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 304768396).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que foi impedida de produzir outras provas, especialmente prova testemunhal.

Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está
adstrito
às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos de prova constantes nos autos. Entretanto, a legislação tampouco impede que o magistrado se valha do laudo como fundamento de sua decisão, desde que motivadamente.

No caso concreto, o laudo pericial apresentado revela-se tecnicamente robusto e suficientemente esclarecedor, tendo descrito com precisão as condições clínicas da autora e concluído, de forma clara e objetiva, pela ausência de incapacidade laborativa que comprometa o exercício de suas atividades habituais.

A impugnação ofertada pela parte recorrente, por sua vez, carece de fundamentação técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do perito nomeado, limitando-se a contestar genericamente o conteúdo do laudo, sem apresentar elementos que evidenciem eventual insuficiência ou falha na perícia realizada.

Dessa forma, considerando-se que o laudo pericial apresentado se mostrou suficiente para a formação do convencimento do juízo, revela-se legítimo o indeferimento da renovação da prova pericial, notadamente por se tratar de matéria técnica já devidamente esclarecida. Ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete avaliar a necessidade de sua produção, nos termos do artigo 370 do CPC.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JUÍZO. CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que "
o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado."
(
AgRg
no
AREsp
342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIM EIRA TURMA, julgado em 09/08/2016,
DJe
12/09/2016).”

[...]

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 991869 SP 2016/0257873-8, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2019)
[sem destaque no original]

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A apelante sustenta nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada, alegando que o juízo não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo e baseou sua decisão exclusivamente no laudo pericial, desconsiderando a vasta documentação médica apresentada.

Pois bem. Em análise à sentença proferida, verifica-se que, embora não tenha enfrentado uma a uma todas as teses defendidas pela apelante, expôs com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio, demonstrando as razões que levaram à decisão da demanda.

O magistrado analisou adequadamente o laudo pericial e sua complementação, que foram conclusivos pela ausência de incapacidade laborativa, bem como considerou os documentos médicos particulares apresentados, fundamentando
que
não foram suficientes para contradizer as conclusões periciais. A decisão examinou todos os elementos probatórios relevantes dos autos, cumprindo o disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Conclui-se que os fundamentos da decisão foram suficientes para sustentá-la, não sendo necessário que haja abordagem exaustiva de todas as questões ou menção específica a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO

- MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Doença
ou, subsidiariamente, da
Aposentadoria por Invalidez.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido
, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante
não possui nenhuma incapacidade para a atividade laborativa habitual
. Vejamos:

“(...)

4. DISCUSSÃO

Pericianda
com o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada
clinicamente..

5.
CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

[...]

c. A periciada é portadora de doença ou lesão? Em caso afirmativo qual (identificação e CID)?

Resposta:
Sim, síndrome do túnel do carpo – G56.0.

d. É possível estimar a data do início da doença/lesão? Caso sim informar a data?

Resposta:
Relata o início dos sintomas nos anos de 2019.

e. É possível identificar se a doença/ lesão causou incapacidade ou redução da capacidade física ao periciada? Caso sim, essa redução afeta ou afetou a capacidade em exercer atividade laboral
da mesma
?

Resposta
: Não constatado.

f. Caso a periciada esteja incapacitada, essa incapacidade é total ou parcial?

Resposta:
Não se aplica.

g. Caso a periciada esteja incapacitada, essa incapacidade é temporária ou permanente?

Resposta:
Não se aplica
.

h. Caso esteja incapacitado, total ou parcialmente, temporariamente ou permanente, esta incapacidade afeta a capacidade de exercer atividade laboral comumente exercida?

Resposta:
Não se aplica
.

i. Caso esteja incapacitado, total ou parcialmente, temporariamente ou permanentemente, tal incapacidade afeta a capacidade física do periciada de alguma maneira?

Resposta:
Não se aplica.

j. A periciada é acometida de alguma doença/ lesão ou enfermidade que o prejudique ao exercício de funções laborativas?

Resposta:
Não constatado.

k. A permanência na atual atividade laboral da periciada pode agravar o estado de saúde físico e mental da periciada, causando ainda maior prejuízo a saúde física ou/e mental?

Resposta:
Não constatado
.

l. De acordo com o quadro
clinico
, idade, e estado de saúde físico e mental, o periciando possui condições de si adequar ou exercer função distinta a que exercia?

Resposta:
Sim.

(....)”
[sem destaque no original]

Após a manifestação das partes, o perito judicial apresentou laudo complementar, no qual prestou os esclarecimentos requeridos, dirimindo as dúvidas suscitadas. Concluiu-se, com base na análise clínica e nos exames constantes nos autos, que “
Em relação a documentação médico-legal presente nos autos esclareço que após a avaliação médico-pericial ficou constatado que a
pericianda
apresentava patologias estabilizadas clinicamente, sem repercussão funcional e
que
portanto, não a incapacitava para a atividade laborativa
.”

Com efeito, ainda que os exames médicos iniciais tenham indicado alguma limitação funcional na fase inicial do tratamento, o laudo pericial é categórico ao reconhecer a plena capacidade laborativa do apelante para o exercício de sua atividade habitual, sem qualquer comprometimento parcial ou temporário.

Nessa perspectiva, a parte apelante não apresentou nenhuma fundamentação técnica capaz de infirmar as conclusões do perito judicial, cujas respostas aos quesitos foram claras, objetivas e embasadas em critérios científicos.

Ressalte-se que o perito nomeado pelo juízo goza de confiança e imparcialidade, sendo profissional qualificado para avaliar a existência de lesão ou enfermidade que efetivamente comprometa a capacidade para o trabalho.

Ademais, quando o laudo pericial é conclusivo ao atestar a inexistência de incapacidade ou de qualquer limitação funcional relevante para as atividades habituais, a análise deve se restringir aos aspectos técnicos e médicos da condição do segurado, evitando-se juízos dissociados da prova pericial.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 28/06/2023)

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no art. 98, § 3o, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025